Tribunal: TJPA
Processo: 0002336-54.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002336-54.2012.8.14.0401

APELANTE: MARCOS VINICIUS SANTOS PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA A APELANTE. TESE IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO PELA APELANTE, SENDO O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES, SUFICIENTE PARA ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO EM FACE DO DENUNCIADO. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA SEJA ESTIPULADA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO E SUBSTITUÍDA POR OUTRA PENA DIVERSA DA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. PENA BASE, BEM COMO A PENA DEFINITIVA, QUE JÁ FOI IMPOSTA EM SEU MÍNIMO LEGAL, SENDO O RÉU REINCIDENTE O QUE IMPOSSIBILITA QUALQUER SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA DIVERSA DELA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que é apelante
MARCOS VINICIUS SANTOS PANTOJA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGAR
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Marcos Vinicius Santos Pantoja,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que o condenou à pena
05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 500 dias multa, pela prática do crime constante no art. 33, da Lei 11.343/2006,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 09 de fevereiro de 2012, Policiais Militares que estavam em ronda pelo bairro da Condor, quando passavam pela Rua Nova II, avistaram o apelante, conhecido também como “Macaco Aranha”, e o abordaram, procedendo revista no mesmo, tendo sido encontrado em um dos bolsos de sua calça 35 (trinta e cinco) petecas de cocaína, embaladas e pronta para venda, tendo sido então dado voz de prisão ao denunciado e conduzido este até a presença da autoridade policial.

Em razões recursais
, alega a defesa que a decisão condenatória deverá ser reformada para um decreto absolutório, por entender inexistente qualquer prova nos autos que possa dar ensejo a condenação do apelante. De forma subsidiária, postula a aplicação da pena em seu mínimo necessário, mas de forma diversa da pena privativa de liberdade, conforme os termos inseridos nos artigos 44; 59; 65, II e III, 66; 68, “d” e 77, todos do Código Penal Brasileiro, afastando também a pena de multa arbitrada ao apelante.

Em contrarrazões
, o apelado requer o improvimento do presente recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa da acusada.

Da Alegada inexistência de provas quanto a autoria delitiva.

Alega a defesa que a decisão condenatória deverá ser reformada para um decreto absolutório, por entender inexistente qualquer prova nos autos que possa dar ensejo a condenação do apelante. De forma subsidiária, postula a aplicação da pena em seu mínimo necessário, mas de forma diversa da pena privativa de liberdade, conforme os termos inseridos nos artigos 44; 59; 65, II e III, 66; 68, “d” e 77, todos do Código Penal Brasileiro, afastando também a pena de multa arbitrada ao apelante.

Compulsando minuciosamente os presentes autos, percebo que as provas existentes neste processo são firmes e seguras o suficiente para que possam ensejar um decreto condenatório em desfavor do apelante, não havendo motivo para sua irresignação, conforme posso demonstrar abaixo:

A testemunha, EDSON CAMPOS DE LIRA, Policial Militar, disse ao juízo da causa, mídia constante nos autos,
que quando estava em ronda ostensiva, na data do fato, abordou o denunciado no bairro do Condor, na rua Nova II, e ao procederem revista pessoal no mesmo, foi encontrado em seu poder substância entorpecente, conhecida como cocaína, sendo então dado voz de prisão ao réu e conduzido este a Seccional de Polícia da Cremação para procedimento.

A outra testemunha, WILSON DA FONSECA BARROS, Policial Militar, corroborou, em juízo, o depoimento prestado pela testemunha anterior
, esclarecendo que após a abordagem feita no réu, foi procedida revista pessoal no mesmo, sendo encontrada com ele certa quantidade de substância entorpecente.

O apelante, em seu interrogatório em juízo, mídia constante nos autos, negou o fato criminoso que lhe é imputado
, alegando em sua defesa que é dependente químico de vários tipos de drogas ilícitas, e que acredita que os policiais militares que lhe abordaram possuem algum tipo de marcação contra o mesmo, e que a quantidade de droga que foi encontrado em seu poder foram apenas de cinco petecas, que seriam para seu uso próprio.

Pelo que se percebe dos depoimentos transcritos acima, a autoria do crime em questão foi devidamente demonstrada, tendo os policiais militares que procederam a revista no denunciado confirmado, in totum, todos os termos da denúncia, inclusive sobre a abordagem procedida no réu e a droga que foi encontrada em seu poder, razão pela qual a decisão atacada, quanto a condenação imposta, deverá permanecer em sua plenitude, pois presente a traficância em sua modalidade “
transportar ou trazer consigo
”.

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa tendo em depósito, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
,
guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei e destaquei)

Logo, a autoria delitiva foi deveras demonstrada nos autos, assim como a materialidade do crime em questão, conforme Laudo Definitivo constante à ID nº 4445889, devendo então a decisão condenatória permanecer integra, por seus devidos termos.

Agora, quanto ao pedido subsidiário, no que se refere a aplicação da pena em seu mínimo permitido e conversão da pena corporal para uma outra diversa da prisão,
vejo inicialmente que a pena base, assim como a definitiva, já foi imposta no mínimo legal permitido para o tipo em questão, não havendo razão para a insatisfação do apelante, além do que, observo que o magistrado a quo não aplicou a reincidência do apelante, averiguada nos autos, como agravante da pena, quedando-se inerte neste ponto em questão, afirmando somente a reincidência como fundamento para a não aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, o que de certa forma beneficiou

réu destes autos, não merecendo assim qualquer decote que seja a dosimetria procedida pelo juiz de primeiro grau, posto que para ter direito a qualquer substituição da pena privativa de liberdade por outra diversa da prisão, necessário seria que a pena imposta fosse abaixo de quanto anos de reclusão, e não ser o mesmo reincidente, o que não é o caso dos presentes autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO provimento
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém, 08
de
setembro
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 09/09/2021